Tribunal: TJSP
Processo: 2005957-11.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição relativamente à ausência de intimação pessoal - Municipalidade intimada pessoalmente para fins de observar o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC - Aplicação do Comunicado Conjunto no 379/2016, e artigos 183, § 1o, do CPC e 4o da Lei no 11.419/2009 - Validade da intimação via DJe - Precedentes desta C. Corte - Ausência de qualquer outra

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição relativamente à ausência de intimação pessoal - Municipalidade intimada pessoalmente para fins de observar o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC - Aplicação do Comunicado Conjunto no 379/2016, e artigos 183, § 1o, do CPC e 4o da Lei no 11.419/2009 - Validade da intimação via DJe - Precedentes desta C. Corte - Ausência de qualquer outra contradição - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.